Tribunal: TJDFT
Processo: 0706792-49.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL OU IMINENTE. MENSAGENS OFENSIVAS. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência requerido pela reclamante em desfavor do ex-companheiro de sua irmã, com base em alegações registradas em boletim de ocorrência.
2. A parte requerente alegou recebimento de mensagens ofensivas e intimidadoras por meio de redes sociais, além de histórico de comportamento agressivo do requerido em relação a familiares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento de medidas protetivas de urgência, especialmente quanto à existência de risco atual ou iminente à integridade da suposta vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As medidas protetivas previstas na Lei n.o 11.340/2006 possuem natureza cautelar e exigem a presença de elementos mínimos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
5. A concessão dessas medidas independe de inquérito policial ou ação penal, mas não dispensa a demonstração de situação concreta de risco atual ou iminente.
6. As declarações da ofendida possuem relevância, porém devem estar acompanhadas de elementos mínimos que indiquem risco efetivo à sua integridade física, psíquica ou moral. No caso, os fatos recentes narrados restringem-se ao envio de mensagens ofensivas, sem conteúdo de ameaça concreta ou indicativo de violência iminente.
7. O histórico de comportamento agressivo do requerido em relação a terceiros não supre, por si só, a ausência de contemporaneidade e concretude do risco em relação à requerente.
8. A ausência de elementos que indiquem risco atual legitima o indeferimento das medidas protetivas, sem prejuízo de reavaliação diante de fatos novos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Reclamação improcedente.
Tese de julgamento: "1. A concessão de medidas protetivas de urgência exige demonstração de risco atual ou iminente à integridade da vítima, não sendo suficiente a mera alegação de ofensas desacompanhadas de ameaça concreta. 2. O histórico de comportamento agressivo do requerido em relação a terceiros não supre, isoladamente, a ausência de risco contemporâneo em relação à requerente."
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 11.340/2006.